Tribunal: TJES
Processo: 5004101-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004101-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ OLIVEIRA MONTES
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (IDs. 1890722 e 1890724).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BEATRIZ OLIVEIRA MONTES,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi entregue um produto diferente do adquirido;
d)
que registrou várias reclamações e não recebeu qualquer comunicação;
e)
que como não logrou êxito em resolver o impasse registrou reclamação junto ao Portal do Consumidor e a recorrida visualizou no mesmo dia;
f)
que a recorrida foi até sua residência para recolher o produto, sem data previamente agendada e sem nenhum outro modelo de colchão;
g)
que a recorrente se negou a entregar o produto, porque queria a troca do produto e porque a demanda já havia sido protocolizada;
h)
que a recorrida só admitiu o erro dias depois da entrega;
i)
que não poderia adivinhar que o produto foi ofertado com preço incorreto;
j)
que está sendo compelida a ficar com um produto que não possui as características desejadas;
k)
que pagou quase o dobro do valor por um produto que não lhe presta ao uso;
l)
que merece ver reconhecida a troca do produto ou a devolução dos valores pagos;
m)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
n)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas, e em caso positivo, se tal enseja na troca ou devolução dos valores desembolsados pela recorrente e indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que não houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas. Isso porque nota-se a existência de flagrante erro material na campanha publicitária quanto ao preço final do produto.

Em simples consulta em sítios eletrônicos para comparar com os valores trazidos aos autos pelas recorridas, é possível observar que o preço médio do produto adquirido pela recorrente -
Colchão Elegant Superpocket Super King 28x193x203cm, Ortobom, preto
- varia entre R$1.800,00 a R$2.500,00, enquanto a recorrente pagou o valor de R$630,73.

Nessa esteira, tenho que a discrepância deveria ter sido percebida pela recorrente, ao passo que nota-se que o valor real de mercado é três ou até cinco vezes maior que o valor pago pela recorrente, não podendo as recorridas serem obrigadas a cumprir a proposta.

A propósito:

DISCREPÂNCIA EVIDENTE ENTRE O VALOR DA OFERTA E O VALOR REAL DO BEM. ERRO DA OFERTA EVIDENCIADO. Ante a evidência discrepância entre o preço ofertado de R$249,00 e o valor real do bem, superior a R$3.500,00, é descabida a pretensão do consumidor de obrigar a fornecedora ao adimplemento da proposta, mesmo que tenha ocorrido durante o devaneio da black-friday. Inteligência do art. 30 do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP. Apelação 10050807820178260309. Publicação 02/12/2018).

Por fim, apesar da justa recusa dos fornecedores em não cumprir a oferta, haja vista a clara identificação do erro grosseiro entre o valor ofertado e o valor de mercado, em contrapartida e a fim de evitar o enriquecimento sem causa de alguma das partes, entendo por bem determinar a devolução do valor pago pela recorrente (R$630,73

+ R$ 70,21 [frete] = R$700,94)

e a consequente disponibilização do produto
Colchão Elegant Superpocket Super King 28x193x203cm, Ortobom
para recolhimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para determinar que as recorridas promovam a devolução do valor de R$700,94 para a recorrente, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, e que a recorrente proceda com a disponibilização do produto
Colchão Elegant Superpocket Super King 28x193x203cm, Ortobom, preto
em favor das recorridas para recolhimento em sua residência.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO. PRODUTO. RECEBIMENTO DO PRODUTO COM OUTRAS CARACTERÍSTICAS. DISPARIDADE ENTRE O PREÇO PAGO E O VALOR REAL DE MERCADO. ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS PARTES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA RECORRENTE (R$700,94). DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA RECOLHIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.